Tribunal: TJMT
Processo: 0012011-88.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012011-88.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 864.741.621-04 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO II - EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DESCABIMENTO - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO JURÍDICA FUNCIONAL DIVERSA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INCIDÊNCIA DO SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada.(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2180203 RJ 2022/0237348-9).

2. Incabível ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

3. Evidenciada a distinção da situação jurídica funcional vivenciada pelo servidor paradigma, que ingressou há muito tempo no serviço público, não há que se falar em equiparação salarial por isonomia com a parte apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIO DE OLIVEIRA LOPES
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da
“Ação Declaratória c/c Cobrança n. 0012011-88.2015.8.11.0055, Código 196402”,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que julgou improcedente a pretendida equiparação de salários deduzida na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC, condenando-o ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida (id. 159548967 – pág.157/161).

Irresignado, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, alegando a necessidade de se realizar
“prova pericial administrativa/contábil, prova oral e prova documental superveniente”
(id. 159548967, pág. 164/174).

No mérito, alega que busca a equiparação dos vencimentos em relação ao salário base e não a equiparação dos benefícios e vantagens pessoais.

Aduz, ainda, que o pedido de equiparação de base salarial não implica usurpação da função legislativa pelo Judiciário, sendo inaplicável a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ao final, requer seja
“reconhecido o cerceamento de defesa e, via de consequência, se veja anulada a sentença combatida (...) que julgou a lide de maneira antecipada sem oportunizar produção de provas requerida pelo parte apelante”.
Alternativamente, pleiteia seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, julgando a ação totalmente procedente e invertendo-se a sucumbência (id. 159548967).

Em resposta, o município apelado apresentou contrarrazões argumentando que a perícia contábil pretendida é absolutamente desnecessária, pois não houve prova mínima da igualdade de funções exercidas (id. 159548967-159548970).

No mérito, sustenta que o servidor paradigma, admitido em 1983, já contava com mais de trinta anos de serviços prestados e benefícios adquiridos (progressões, tempo de serviço e funções diferentes), de modo que não pode servir de parâmetro para a almejada equiparação salarial da parte apelante, que foi admitida em 2011.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Zuqueti, não divisou hipótese de intervenção ministerial. (id.160332688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a equiparação salarial deduzida na
“Ação Declaratória c/c Cobrança nº 0012011-88.2015.8.11.0055”,
ajuizada por
MÁRCIO DE OLIVEIRA LOPES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Preliminarmente, a parte apelante

arguiu nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, alegando a necessidade de dilação probatória para a realização de prova pericial e testemunhal.

Analisando as provas coligidas nos autos, verifico que não é caso de cerceamento de defesa.

Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade de outros elementos para a formação do seu convencimento.

Assim, o magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

Dessa maneira, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pelas partes e consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.

No caso, o magistrado entendeu que o processo estava
“suficientemente instruído para receber julgamento, consoante prevê o art. 330, I, da Lei Instrumental Civil”.
(id.159548967 – pág.158)

Como se vê, o julgador concluiu pela suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos para a solução do litígio.

Em reforço à assertiva, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

(...)Em relação ao alegado cerceamento de defesa, a Corte estadual concluiu pela prescindibilidade da produção das provas requerida pela agravante, em virtude da suficiência dos elementos probatórios acostados aos autos para a solução do litígio. Destarte, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada.
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2180203 RJ 2022/0237348-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)
g.n

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de equiparação de vencimentos do servidor
MARCIO DE OLIVEIRA LOPES
com os do servidor
Rubens Augusto de Souza
, tido como paradigma.

Nesse sentido, merece destaque trecho da fundamentação e da parte dispositiva da sentença recorrida:

“(...) Na verdade, o que é possível vislumbrar da análise detida dos autos, é que a requerente pretende ter seu salário equiparado ao de seu paradigma, esquecendo-se que, embora o servidor apontado como paradigmas se encontre investido no Cargo de Agente Administrativo II,
as diferenças apuradas podem ter decorrido do fato do Sr. Rubens exercer função gratificada diversa da do autor, conforme faz prova os documentos juntados pelo Requerido(...), onde demonstra que o paradigma desempenha suas funções lotado no Gabinete do Prefeito.
Segundo o art. 461 da CLT, são quatro os requisitos da isonomia salarial:
identidade funcional; identidade de empregador; mesma localidade na prestação de serviços e simultaneidade nesse exercício, competindo ao autor a prova da igualdade da função (fato constitutivo do seu direito),
e ao réu, dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pleito equiparatório, quais sejam, diferença de produtividade e perfeição técnica, diferença de tempo no exercício da função superior a dois anos, labor em localidades diferentes e existência de quadro de carreira.
Não comprovada a identidade de funções entre paradigma e reclamante não há de se cogitar em equiparação salarial
. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC),
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial
. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §2º do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3°, do CPC. (...)”

(id. 159548967 – pág. 157/161)

Analisando os autos, verifico que o apelante é servidor público no Município de Tangará da Serra
desde 09/07/2011,
no cargo de
“
Agente Administrativo II
”
, e pretende, com o ajuizamento da ação, obter equiparação de vencimentos com o servidor apontado como paradigma, que possui salário-base superior àquele por ele auferido.

Contudo, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como dar guarida à pretensão da parte apelante.

Sucede que o servidor paradigma,
Rubens Augusto de Souza
, ainda que ocupe o mesmo cargo junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, qual seja, o de
“
Agente Administrativo II
”
, à toda evidência, possui situação jurídica funcional diversa da parte apelante, pois está enquadrado na “Classe Z” e
ingressou em 28/03/1983 no serviço público
, antes mesmo da Constituição Federal de 1988, quando dispunha de vantagens inerentes ao enquadramento de celetista, tendo sido considerado servidor público efetivo com estabilidade a partir do Decreto nº 65/GP/1990. A parte apelante, diversamente, ingressou no serviço público somente em
09/07/2011
,
ou seja, quase
28 anos
depois (id. 159548966 – pág.66).

Consoante ao direito à equiparação salarial, cumpre registrar que a diferença de tempo de serviço público entre a parte apelante e o servidor paradigma determina, também, distinção nos vencimentos básicos, uma vez que essa circunstância implica posicionamentos/enquadramentos distintos no plano de carreira.

Ademais, não podem prosperar as alegações da parte apelante no sentido de que
“
o servidor paradigma ingressou no serviço público no cargo de Agente Administrativo I, e somente a partir do dia 02/01/2002 é que passou a ocupar o cargo de Agente Administrativo II,
juntamente com a recorrente
(...)
mesmo período que a recorrente ingressou no cargo
”
, uma vez que, repise-se,
ingressou no serviço público somente em

09/07/2011
(id.159548967 – pág.167).

Diante disso, não há como reconhecer a isonomia/equiparação salarial com o servidor
Rubens Augusto de Souza
como pretendido, uma vez que a diferença de valores nos vencimentos verificada na hipótese
sub judice
se justifica no fato de que o servidor paradigma possui situação jurídica funcional diversa, em razão do enorme tempo de serviço anterior ao da parte apelante, como já dito, 28 anos.

Portanto, diversamente do alegado pela parte apelante, incide na espécie Súmula Vinculante nº 37 do STF,
verbis
:
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.
(STF. Súmula Vinculante n.º 37, Sessão Plenária de 16/10/2014, DJe nº 210, 24/10/2014, p. 2)

Outrossim, em caso análogo, o Superior Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Luiz Fux no Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Tangará da Serra, afastou o direito à equiparação salarial de servidor municipal, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL
.
LEI COMPLEMENTAR 6/94 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Decisão. 1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, à conta de isonomia, mesmo em situações reveladoras de absoluta identidade de atribuições. Precedentes. 2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ‘a Constituição Federal não concedeu isonomia direta entre as denominadas carreiras jurídicas, pois, apesar de prescrevê-la no artigo 241 em sua redação originária, a sua implementação, em decorrência do disposto no artigo 39, § 1º, também da Carta Magna, depende de lei específica para ser concretizada’ (RE 255.702, da relatoria do ministro Moreira Alves). 3. Agravo regimental desprovido." (RE 513.884-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012) Ex positis,
PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015, para cassar a decisão que concedeu a equiparação salarial.
Invertidos os ônus da sucumbência. Publique-se.”
(STF. RE 1159119, Relator: Min. Luiz Fux, j. 08/11/2018, p. 13/11/2018) (g.n.)

Igualmente, já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OUTRA CATEGORIA DA MESMA INSTITUIÇÃO - VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA - ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF - DESPROVIMENTO.
O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF
.” (TJMT. N.U 0008197-98.2015.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2023, DJE 14/06/2023) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESAS REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
EQUIPARAÇÃO SALARIAL - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICABILIDADE
- VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO - ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, eis que há evidente interesse de agir quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na sentença. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 3. Se o servidor paradigma ingressou no serviço público municipal cerca de 7 (sete) anos antes da autora, quando ainda era vigente o regime celetista e posteriormente foi enquadrado em grupo de referência mais avançado pela antiga Lei Municipal nº 2.099/2003, que que provia a progressão funcional,
resta evidente que há distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores
. 4. Nos termos da
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”. 5. Inexistindo a ocorrência de quaisquer hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé por ajuizar ação desprovida de elementos probatórios. 6. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão do pagamento por 5 anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC, razão pela qual devem estes serem fixados em desfavor da parte autora. 7. Recurso da autora desprovido e da parte ré parcialmente provido.” (TJMT. N.U 0006933-16.2015.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Edson Dias Reis, j. 07/02/2020, DJe 18/02/2020) (g.n.)

Com essas considerações, a sentença deve ser mantida, tendo em vista a impossibilidade de se conceder a equiparação salarial na espécie.

No mais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, os honorários advocatícios arbitrados na origem devem ser majorados, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida, conforme art. 98, §3º, do mesmo
C
odex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor arbitrado na origem, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024